Tribunal: CARF
Processo: 10805.724136/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2016 a 30/12/2016
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
AUXÍLIO-DOENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não é devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado, durante os primeiros dias dos auxílios-doença, por não representarem contraprestação a trabalho e não possuírem natureza salarial.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-contribuição.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
A partir da publicação do Tema 985 STF, é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS PAGAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E INCERTO.
É incabível a homologação dos valores indevidamente compensados decorrentes de ação trabalhista, uma vez constatada a compensação de contribuição previdenciária sem a comprovação da certeza e liquidez dos créditos declarados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.724136/2018-34
ACÓRDÃO
2102-004.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARANAPANEMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2016 a 30/12/2016
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição da legislação e dos fatos suficientes para o
conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
AUXÍLIO-DOENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não é devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo
empregador ao empregado, durante os primeiros dias dos auxílios-doença,
por não representarem contraprestação a trabalho e não possuírem
natureza salarial.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o
salário-de-contribuição.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
A partir da publicação do Tema 985 STF, é legítima a incidência de
contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional
de férias, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724136/2018-34
2
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM RECLAMATÓRIAS
TRABALHISTAS
PAGAS
POR
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.
ALEGADA
DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E INCERTO.
É incabível a homologação dos valores indevidamente compensados
decorrentes de ação trabalhista, uma vez constatada a compensação de
contribuição previdenciária sem a comprovação da certeza e liquidez dos
créditos declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo do lançamento de ofício os valores a título de: (i) aviso prévio indenizado; (ii) primeiros
quinze dias de afastamento por auxílio-doença.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonça (substituta integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Foi objeto de questionamento a glosa de compensações de contribuições
previdenciárias efetuadas indevidamente em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia pelo
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, nas competências 01/2016 a 13/2016,
na Matriz e filiais da empresa:
a) 60.395.369/0004-79 (processo no 13502.721996/2018-19);
b) 60.398.369/0008-00 (processo no10805.723932/2018-50); e
c) 60.398.369/0010-17 (processo no 10783.724980/2018-61).
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724136/2018-34
3
De acordo com o Despacho Decisório de Glosas de Contribuição Previdenciária no
014/18 (fls. 03/20), a empresa foi intimada, em 30/08/2018 (Intimação Fiscal DRFB/STS/SEORT no
133/2018), a fim de detalhar a competência e valores, referentes à origem dos saldos credores
utilizados, para os créditos das compensações de contribuições previdenciárias declaradas em
GFIP.
A empresa, através de Termo de Solicitação de Juntada, em 18/09/2018, em
resposta à Intimação Fiscal, anexou ao processo, declaração de que as compensações
previdenciárias efetuadas no período de 09/2016 a 13/2016, tiveram o saldo credor originado da
seguinte forma:
1) Crédito decorrente da tributação dos valores pagos aos empregados a título
de aviso prévio indenizado (período não abrangido pela ação judicial).
2) Crédito decorrente da tributação dos valores pagos aos empregados a título
de afastamento por doença ou acidente e terço constitucional de férias.
3) Recolhimento indevido de contribuições previdenciárias decaídas no âmbito
das ações trabalhistas.
Anexou, também, planilha contendo o valor compensado em cada competência, e
em cada estabelecimento, com legenda indefinida, e contendo as competências com os saldos,
que deram origem às compensações previdenciárias efetuadas e declaradas em GFIP.
Foram confirmadas as rubricas, nas quais a empresa julgou ter recolhido a
contribuição previdenciária a maior, onde concluiu-se que se tratava do recolhimento de Aviso
Prévio Indenizado com a sigla “API” (folha 04).
Foram anexados recibos de pagamento de alguns segurados empregados, que
fazem parte do rol da empresa, e constatou-se que realmente houve os recolhimentos das
contribuições previdenciárias, referentes às rubricas mencionadas.
Quanto às demandas judiciais, referentes às rubricas das contribuições
previdenciárias, que foram mencionadas nas Intimações Fiscais no 133/2018 e 170/2018, não
foram concretamente confirmadas, e nem o número do processo judicial mencionado.
Quanto às declarações em Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à
Previdência Social – GFIP, referente à matriz, a empresa prestou todas as declarações.
Diante desses fatos, as origens dos créditos que deram origem à compensação
glosada foram as seguintes:
a) Recolhimentos Indevidos ou a Maior em razão de erro na apuração da base
de cálculo da contribuição previdenciária. Crédito decorrente da tributação
dos valores pagos aos empregados a título de aviso prévio indenizado
(período não abrangido pela ação judicial);
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724136/2018-34
4
b) Recolhimentos Indevidos ou a Maior em razão de erro na apuração da base
de cálculo da contribuição previdenciária. Crédito decorrente da tributação
dos valores pagos aos empregados a título de afastamento por doença ou
acidente e terço constitucional de férias;
c) Recolhimentos Indevidos ou a Maior de contribuições previdenciárias
decaídas no âmbito de ações trabalhistas.
Os argumentos da MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE estão resumidos no
relatório do Acórdão 16-87.295 - 13a Turma da DRJ/SPO (fls. 111 a 119), de 13 de maio de 2019,
que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2016 a 30/12/2016
DECISÕES DAS CORTES SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA RFB.
As decisões reiteradas dos Tribunais, ainda quando sejam proferidas na
sistemática dos recursos extraordinários com repercussão geral (STF) ou dos
recursos especiais repetitivos (STJ), não vinculam, de per si, o entendimento da
Administração Tributária Federal, senão quando houver manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em tal sentido, tendo em vista o quanto
previsto no art. 19, IV e V, da Lei no 10.522/02 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1/14, art. 3o.
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DECLARADA. PRAZO.
A Administração Tributária dispõe de 5(cinco) anos (IN RFB 1.717/17, art. 73, §
2o), contados da data da entrega da Declaração de Compensação, para verificar a
correção da compensação declarada pelo sujeito passivo sob pena de operar-se a
mencionada homologação tácita daquela compensação.
PROTESTO.
A juntada de documentos, bem como o pedido de diligências, perícia, indicação
de perito e quesitos devem ser apresentados na impugnação (art. 16, IV e § 4o do
Decreto 70.235/72), não se colmatando a tal moldura legal o mero protesto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 125 a 183), aduzindo os seguintes argumentos:
1) Em preliminar: requer o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida
por preterição do seu direito de defesa, pois a DRJ teria abordado matéria
não arguida (homologação tácita da compensação) e se omitido em analisar
os argumentos relevantes apresentados pela empresa, além de aplicar uma
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724136/2018-34
5
instrução normativa (IN RFB 925/09) de forma inadequada para o seu caso
(que não é do Simples Nacional).
2) No Mérito, alega que:
a) Não há incidência das contribuições previdenciária sobre os valores
pagos à título de afastamento por doença ou acidente e terço
constitucional de férias, tendo em vista sua natureza indenizatória;
b) No referente ao crédito decorrente do recolhimento indevido das
contribuições previdenciárias no âmbito das ações trabalhistas,
deve reconhecer que o fato gerador das contribuições
previdenciárias é a própria prestação do serviço no vínculo laboral,
inclusive nas hipóteses de reconhecimento de vínculo em ação
trabalhista. Teria havido decadência do direito de o Fisco constituir
o crédito, conforme artigo 150, §4o, e 156, V do CTN e Súmula CARF
no 99.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Preliminar
Do Cerceamento de Defesa
A recorrente alega que haveria nulidade dos atos administrativos por falta de
motivação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que não foram
enfrentadas matérias prejudiciais à manutenção do crédito tributário.
Com relação às alegações de nulidade dos Autos de Infração por cerceamento de
defesa, há que se esclarecer que os pressupostos legais para validade dos autos são determinados
pelo artigo 10, do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724136/2018-34
6
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Os Autos de Infração inserem-se na categoria prevista no inciso I do artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre a nulidade no processo administrativo nos seguintes
termos:
Art. 59. São nulos
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no artigo
59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, nos termos do artigo 60 do Decreto no.
70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
De acordo com os autos, as autuações em exame foram lavradas por Auditor Fiscal
competente e em pleno exercício de suas funções. Verificou-se que estavam presentes todos os
requisitos indispensáveis para a sua validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235,
apresentando, portanto, os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do direito da ampla
defesa pelo contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos
fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Da Decadência
No tocante à alegação de ocorrência de decadência do direito de o Fisco lançar
parte dos fatos geradores ora em debate, a recorrente suscita a regra do art. 150, § 4o e,
alternativamente, o constante do art. 173, I, ambos do CTN.
A recorrente alega que se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação,
sendo assim o prazo decadencial deve ser contado a partir da ocorrência do fato gerador, como
manda o art. 150, § 4o, do CTN. Não sendo realizado o lançamento do tributo dentro deste prazo,
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724136/2018-34
7
a obrigação tributária está extinta, o que evidencia o indébito em favor da Impugnante quando do
recolhimento das contribuições previdenciárias em relação a fatos geradores (prestação do serviço
laboral) ocorridos há mais de cinco anos.
Pois bem.
Primeiramente, o presente caso trata de compensação e não de lançamento.
O lançamento tributário se presta a constituir o crédito tributário enquanto a
compensação encerra uma das modalidades de extinção do crédito tributário.
Para a constituição do crédito tributário há de ser observado o prazo decadencial
previsto no ordenamento tributário, cujo termo a quo é a ocorrência do fato gerador. Já para a
compensação efetuada pelo contribuinte, o prazo para a inércia da atividade administrativa
refere-se à homologação de tal compensação.
A Administração Tributária dispõe de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da
Declaração de Compensação, para verificar a correção da compensação declarada pelo sujeito
passivo sob pena de operar-se a mencionada homologação tácita daquela compensação.
Declaração de Compensação equivale à entrega da correspondente GFIP, na qual
serão apostas as informações atinentes à pretendida repetição do indébito por intermédio do
instituto da compensação.
Quando a Administração Tributária glosa compensação efetuada pelo sujeito
passivo, não altera em nada o crédito tributário declarado, vez que, apenas desconsidera o crédito
alegado pelo contribuinte quando da elaboração da sua GFIP.
Dito isso, não há de falar em decadência do direito de lançar em relação a data dos
fatos geradores, pois estamos diante de uma compensação indevida.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Mérito
Das Verbas Indenizatórias
A recorrente insurge-se acerca da glosa dos créditos relativos a:
(i)
terço constitucional de férias;
(ii)
afastamento/auxílio-doença; e
(iii)
aviso prévio indenizado.
Não houve questionamento acerca da aferição e cálculo dos créditos objetos de
compensação, a discussão no presente processo administrativo limitar-se à existência ou não do
direito ao crédito.
Aviso Prévio Indenizado e Afastamento/auxílio-doença
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724136/2018-34
8
Em relação à glosa do crédito decorrente do recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado e afastamento/ auxílio-doença, a Recorrente alega
que as compensações decorreram de entendimento jurisprudencial pacificado sobre a matéria.
Em relação ao Aviso Prévio Indenizado e à Importância paga nos quinze dias que
antecedem o auxílio-doença, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca do tema
nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do
CPC.
Quanto à Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença, a
orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ posicionou-se no sentido de que não
incide a contribuição previdenciária sobre a importância paga pelo empregador ao empregado
durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença. A verba não tem caráter
salarial.
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO
ART. 3o DA LC 118/2005. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA APRECIADA SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA.
NÃO-INCIDÊNCIA. (...)
3. É pacífico o entendimento desta Corte de que não incide Contribuição
Previdenciária sobre a verba paga pelo empregador ao empregado durante os
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença, porquanto não
constitui salário.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRIMEIROS
15 (QUINZE) DIAS. AUXÍLIODOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA
VINCULANTE 10 DO STF. INOCORRÊNCIA.
1. Esta Corte assentou que não é devida a contribuição previdenciária sobre a
remuneração paga pelo empregador ao empregado, durante os primeiros dias
dos auxílios-doença, porque estes, por não representarem contraprestação a
trabalho, não possuem natureza salarial.
Quanto ao Aviso Prévio Indenizado, o entendimento também é no sentido de que é
indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre essa parcela, sendo que as
contribuições destinadas a Terceiros que possuem identidade de base de cálculo com as
contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática.
Como não se trata de aviso prévio laborado, mas somente indenizado, não existe
natureza salarial. A natureza indenizatória desponta indubitavelmente, uma vez que se trata de
ressarcimento de parcela trabalhista.
O tema também foi objeto da Nota PGFN/CRJ/No 485/2016, que, ao analisar as
decorrências de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que entendeu inexistente a
repercussão geral do tema “incidência de contribuição previdenciária sobre a verba recebida por
empregado a título de aviso prévio indenizado” (tema 759). Tema incluído em lista de dispensa de
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724136/2018-34
9
contestar e recorrer, quando a discussão posta no processo judicial diga respeito, de modo mais
restrito, somente à própria incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado.
Destaca-se também a existência dos seguintes precedentes no âmbito do CARF
reconhecendo a não incidência de contribuições previdenciárias em aviso prévio indenizado e
durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença:
Número do processo: 10580.722450/2014-31
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 28/01/2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011 AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO
INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER PGFN 485/2016
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-
contribuição.
Número da decisão: 9202-008.511

Número do processo: 13603.722808/2013-27
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 12/07/2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. Os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na
impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com
argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor
fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida. AVISO PRÉVIO
INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES (TERCEIROS). NÃO INCIDÊNCIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS na sistemática do
art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre
o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório. As
contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo com
as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática, a teor do
que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
VINCULADO
AO
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES. Por ser acessório do aviso prévio indenizado, o décimo terceiro
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724136/2018-34
10
indenizado, dele decorrente, também não sofre a incidência de contribuições
sociais.
Número da decisão: 2402-011.806

Número do processo: 10860.720385/2013-81
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 07/08/2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009
a
31/12/2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
SANEAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos devem ser acolhidos, com
efeitos infringentes, quando constatada omissão que não tenha o condão de
alterar o mérito da decisão embargada. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO
INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA.
RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Em face da natureza
eminentemente não remuneratória da verba denominada aviso prévio
indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do
CPC, não há que se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre
aludida rubrica, impondo seja rechaçada a tributação imputada.
Número da decisão: 2201-011.856

Número do processo: 10945.721387/2012-77
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 12/05/2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 30/04/2009 TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO.
PRECLUSÃO. Por não terem sido renovadas em sede recursal, estão preclusas,
insurgências contra o prazo decadencial e a multa qualificada, bem como as
apurações sobre as férias indenizadas, proporcionais e seu respectivo terço
constitucional, o auxílio-creche, o auxílio-acidente, o auxílio-quilometragem, a
bolsa-estudo, a dispensa incentivada, o abono de férias, a licença prêmio
indenizada, a PLR e o auxílio transporte. VERBAS ESTRANHAS AO LANÇAMENTO.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não há interesse de agir quando as verbas sequer
foram objeto do lançamento. NULIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. REJEIÇÃO. O Mandado de Procedimento Fiscal é ato prévio ao início do
procedimento fiscal de planejamento e controle das atividades de fiscalização que
pode ter o prazo de validade de 120 dias, admitidas prorrogações.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE AJUDAS DE CUSTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA
VERBA. DESEMBOLSO EM MÊS DE RESCISÃO. A al. “g” do § 9o do art. 28 da Lei no
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724136/2018-34
11
exclui da base de cálculo das contribuições somente a ajuda de custo que for paga
em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local
de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SÚMULAS No 207 E 688 STF. As gratificações
habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas,
integrando o salário (Súmula no 207 STF). É legítima a incidência da contribuição
previdenciária sobre o 13o salário (Súmula no 688 STF). CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE. RE No 576.967 REPERCUSSÃO GERAL. É
inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário-maternidade. CONTRIUBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE
VERBA PAGA EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DO EMPREGADO POR MOTIVO DE
DOENÇA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RESP N° 1.230.957/RS. RECURSO
REPETITIVO. Não incide contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 (quinze)
dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença e sobre o aviso prévio
indenizado, conforme jurisprudência firmada sob o rito do art. 543-C do CPC/73.
Número da decisão: 2202-008.299
Destarte, sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de
natureza remuneratória. Da mesma forma, as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a
incidência de contribuição previdenciária.
Ante o exposto, assiste razão à recorrente.
Terço constitucional de férias
Quanto ao terço constitucional de férias, o assunto é objeto do Tema 985 do STF,
que discutiu, à luz dos artigos 97, 103-A, 150, § 6o, 194, 195, inc. I, al. a e 201, caput e § 11, da
Constituição da República, a natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou
gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal. Foi firmada seguinte tese
com repercussão geral:
Tema 985 - Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou
gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.
Relator(a): MIN. ANDRÉ MENDONÇA
RE 1072485 Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 97, 103-A, 150, § 6o,
194, 195, inc. I, al. a e 201, caput e § 11, da Constituição da República, a natureza
jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de
incidência da contribuição previdenciária patronal.
Tese:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724136/2018-34
12
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias.
A decisão foi objeto de Embargos de Declaração, que modulou os efeitos do Tema
985, para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de
julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa
mesma data, que não serão devolvidas pela União. Assim estabelece a Ementa que visou dar
segurança jurídica à decisão:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. TERÇO DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do acórdão
que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal dos
efeitos da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória, e,
assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele
não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos
precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza
jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da
contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional.
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste
recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do
próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em
respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e
decisões desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao
acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas
as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data,
que não serão devolvidas pela União.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724136/2018-34
13
Diante do exposto, pelo entendimento atual, verifica-se que é legítimo a incidência
de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, a contar da
publicação do acórdão de mérito do STF, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
No presente caso, não consta que as contribuições pagas pelo sujeito passivo
tenham sido impugnadas judicialmente, logo não serão devolvidas pela União e nem poderão ser
objeto de compensação.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Das Ações Trabalhistas
Quanto ao crédito decorrente da decadência das contribuições previdenciárias
lançadas sobre as verbas apuradas em sentenças proferidas pela Justiça do Trabalho, a recorrente
alega que o fato gerador das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários é a própria
prestação do serviço no vínculo laboral, inclusive nas hipóteses de reconhecimento de vínculo em
ação trabalhista.
Por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação, o prazo
decadencial deveria ser contado a partir da ocorrência do fato gerador, nos termos sodo o art.
150, § 4o, do CTN.
Não sendo realizado o lançamento do tributo dentro do prazo de cinco anos, a
obrigação tributária estaria extinta, nos termos do art. 156, V, do CTN, o que evidencia o indébito
em favor da recorrente quando do recolhimento das contribuições previdenciárias em relação a
fatos geradores (prestação do serviço laboral).
Pois bem.
As compensações foram consideradas indevidas, porque a Fiscalização alega não
possuir competência para decidir sobre a incidência das contribuições previdenciárias nesses
casos, nos termos da Emenda Constitucional no 20/98, que transferiu à Justiça do Trabalho a
incumbência de executar as contribuições sociais previstas no art. 195, I, "a", e II, e seus
acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir, e o artigo 101 da IN RFB n° 971/09, que
prevê o que segue:
“Art. 101. Compete à Justiça do Trabalho, nos termos do inciso VIII do art. 114 da
Constituição Federal, promover de ofício a execução dos créditos das
contribuições previdenciárias devidas em decorrência de decisões condenatórias
ou homologatórias por ela proferidas, devendo a fiscalização apurar e lançar o
débito verificado em ação fiscal, relativo às:
I - Contribuições destinadas a outras entidades ou fundos, conforme disposto no
art. 3o da Lei no 11.457, de 2007, exceto aquelas executadas pelo Juiz do
Trabalho;
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724136/2018-34
14
II - Contribuições incidentes sobre remunerações pagas durante o período
trabalhado, com ou sem vínculo empregatício, quando, por qualquer motivo, não
houver sido executada a cobrança pela Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. O disposto no caput não implica dispensa do cumprimento, pelo
sujeito passivo, das obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária.”
No que diz respeito a eventuais indébitos decorrentes de ações trabalhistas, para
que se proceda a compensação, deverá se comprovar a existência de decisão judicial favorável
nesse sentido.
É imprescindível que fique demonstrado sobre quais as verbas indenizatórias houve
o recolhimento indevido de contribuições previdenciárias, a fim de que se possa verificar eventual
crédito a favorecer da recorrente.
De acordo com os autos, não se identificou qualquer decisão em sentido favorável
ao pleito da Recorrente.
Destaco a existência decisões precedentes do CARF julgando ser incabível a
compensação de contribuição previdenciária em reclamatórias trabalhistas:
Número do processo: 16327.721362/2020-47
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 13/09/2022
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018 COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
EM
RECLAMATÓRIAS
TRABALHISTAS
PAGAS
POR
DETERMINAÇÃO JUDICIAL REALIZADAS POR MEIO DE PERDCOMP. ALEGADA
DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E INCERTO.
Constatada a compensação de contribuição previdenciária em PERCOMP sem a
comprovação pelo sujeito passivo da certeza e liquidez dos créditos por ele
declarados e não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, incabível a homologação dos
valores indevidamente compensados. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 02. As leis em vigor gozam da
presunção de legalidade e constitucionalidade, restando ao agente da
administração pública aplicá-las. Ao CARF é vedado analisar alegações de violação
a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Número da decisão: 2201-009.592
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724136/2018-34
15
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL, reconhecendo a não incidência de contribuição
previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e afastamento/ auxílio-
doença.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 250
DF CARF MF
Original